Tribunal: TJMT
Processo: 0005542-06.2016.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005542-06.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (EMBARGANTE), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (EMBARGANTE), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (EMBARGANTE), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), JANINE FERNANDA FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 070.504.126-35 (ADVOGADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ANA PAULA MEIRELLES DE OLIVEIRA - CPF: 059.590.496-35 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (EMBARGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (EMBARGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (EMBARGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EFEITOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento às apelações, para manter a extinção da ação cautelar fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na perda de eficácia da medida por ausência de propositura tempestiva da execução fiscal, afastando a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de modo expresso, argumentos sobre os requisitos materiais da medida cautelar fiscal (art. 2º da L. nº 8.397/1992), suscitados pela Quebec; e (
ii
) saber se houve omissão ou contradição quanto à narrativa processual anterior indicada pelo Município, bem como quanto à contagem do prazo legal para ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado adotou fundamento autônomo e suficiente para a extinção do feito, baseado na cessação de eficácia da medida cautelar
fiscal por ausência de propositura tempestiva da execução fiscal, nos termos dos
arts
. 11 e 13, I, da L
ei Federal
nº 8.397/1992, e art. 485, IV, do CPC.

4. A ausência de manifestação sobre os requisitos materiais da cautelar fiscal não configura omissão relevante, pois a tese foi prejudicada pelo reconhecimento de causa superveniente de extinção. Ainda assim, o acórdão é parcialmente integrado para explicitar a prejudicialidade da matéria e atender ao prequestionamento.

5. Quanto aos embargos do Município, não se identificam omissão ou contradição relevantes. A referência ao contexto decisório anterior e à contagem do prazo foi feita de forma expressa e adequada, e a controvérsia foi resolvida com base em fundamento independente, o que afasta a incidência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Não se admite rediscussão de mérito ou reexame de premissas fáticas por meio de embargos de declaração, nem são cabíveis efeitos modificativos quando ausentes vícios decisórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para fins de esclarecimento e prequestionamento, sem modificação do resultado do acórdão.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão relevante quando a tese jurídica suscitada se mostra prejudicada por fundamento autônomo e suficiente adotado no acórdão.

2. A técnica de julgamento que reconhece a cessação automática da eficácia de medida cautelar fiscal, por ausência de propositura tempestiva da execução, autoriza a extinção do feito sem necessidade de exame de outras teses recursais
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos

opostos
por QUEBEC APIACÁS ENGENHARIA S.A. e pelo MUNICÍPIO DE JUARA

contra o acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que, à unanimidade,
deram

parcial
provimento ao
recurso interposto
pelo
s

apelantes
.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id.
313039385
):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. PERDA DE EFICÁCIA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação civil interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, medida cautelar fiscal ajuizada pelo Município de Juara, por perda superveniente do objeto, em razão da substituição dos bens indisponibilizados por apólice de seguro-garantia. Fixados honorários advocatícios em desfavor das requeridas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a medida cautelar fiscal perdeu eficácia pela ausência de ajuizamento da execução fiscal no prazo de 60 dias previsto na Lei Federal n. 8.397/1992; e (
ii
) saber se é cabível a imposição de honorários advocatícios em ação cautelar fiscal de natureza preparatória.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar fiscal possui eficácia condicionada à propositura da execução fiscal no prazo de 60 dias após a constituição definitiva do crédito, nos termos dos
arts
. 11 e 13, I, da Lei Federal n. 8.397/1992.

4. No caso, a constituição definitiva ocorreu em 26.01.2017, tendo a execução fiscal sido proposta apenas em 29.03.2017, após o decurso do prazo legal, o que acarretou a cessação automática da eficácia da medida cautelar.

5. A extinção do feito é cabível, embora com fundamento jurídico diverso daquele da sentença, devendo basear-se no art. 485, IV, do CPC.

6. A ação cautelar fiscal possui natureza acessória, não ensejando, por si, condenação em honorários advocatícios, salvo má-fé ou resistência injustificada, o que não se configurou no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A perda de eficácia da medida cautelar fiscal preparatória, por ausência de ajuizamento tempestivo da execução fiscal, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. A ação cautelar fiscal, por sua natureza acessória e instrumental à execução fiscal, não enseja condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé ou resistência injustificada.
"

Inconformado, o embargante
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.

sustenta, em suma,
Omissão na análise do item 3.3 da apelação, sobre ausência de requisitos legais da medida cautelar fiscal (art. 2º da Lei 8.397/92)
.

Por sua vez o embargante MUNICÍPIO DE JUARA sustenta, em síntese, c
ontradição entre os fundamentos da sentença e os adotados no acórdão
, bem como o
missão sobre o julgamento prévio (AI 1001681-15.2017.8.11.0000), que teria reconhecido a perda de objeto da cautelar.

As partes apresentaram
contrarrazões, pugnando
, em síntese,
pela total rejeição dos embargos, ao argumento central de que não se verificam obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sustentando que a parte embargante pretende, na realidade, nova análise do mérito por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de embargos de declaração, opostos, respectivamente, por Quebec Apiacás Engenharia S.A. e pelo Município de Juara, ambos contra o acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente as apelações para manter a extinção da medida cautelar fiscal sem resolução do mérito, alterando o fundamento para reconhecer a perda de eficácia da cautelar por ausência de ajuizamento tempestivo da execução fiscal, além de afastar honorários advocatícios.

A controvérsia recursal, nos limites próprios dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), resume-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, e, em caso afirmativo, se a correção do vício implicaria efeitos infringentes.

Em particular, discute-se se: (i) o acórdão deveria ter enfrentado, expressamente, argumentos relativos aos requisitos materiais da cautelar fiscal (Lei nº 8.397/1992) suscitados pela Quebec; e (
ii
) se houve omissão/contradição quanto ao histórico processual apontado pelo Município (inclusive referência a julgamento anterior em agravo) e quanto à contagem do prazo de 60 dias para ajuizamento da execução fiscal.

Em suas razões,
a
Quebec

Apiacás Engenharia S.A. afirma, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não apreciar fundamento recursal no sentido de que a medida cautelar fiscal não teria preenchido os requisitos legais (art. 2º da Lei nº 8.397/1992), requerendo o suprimento do vício, com efeitos modificativos
e também
com fins de prequestionamento.

Por sua vez, o
Município sustenta, em linhas gerais, a ocorrência de omissão e contradição, afirmando que o acórdão teria partido de premissa equivocada sobre a razão da extinção reconhecida na origem (perda de objeto) e que deveria considerar contexto decisório anterior (agravo de instrumento indicado pela Municipalidade), além de questionar a lógica decisória quanto ao prazo para propositura das execuções fiscais.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao
s
embargante
s
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1º, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os
aclaratórios
assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi
decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

O acórdão embargado adotou como
ratio

decidendi
principal a seguinte: a medida cautelar fiscal preparatória possui eficácia condicionada ao ajuizamento tempestivo da execução fiscal; não observado o prazo legal (
arts
. 11 e 13, I, Lei nº 8.397/1992), ocorre cessação automática de eficácia, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Esse fundamento é autônomo porque independe do acerto ou desacerto de outras discussões (por exemplo, se houve contracautela, se estavam presentes ou não requisitos do art. 2º da Lei nº 8.397/1992, ou qual teria sido a motivação exata adotada na sentença).

E é suficiente porque, uma vez reconhecida a cessação automática da eficácia por inércia, a medida cautelar fiscal perde o próprio suporte legal de subsistência, ficando prejudicado o debate sobre sua adequação originária, ao menos para fins de manutenção de efeitos no processo cautelar.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...]
A medida cautelar fiscal consiste em ação proposta pela Fazenda Pública, em caráter preparatório

ou incidental, destinada a tornar indisponíveis bens e direitos do devedor, com o objetivo de assegurar a satisfação de créditos

tributários ou não tributários.

Trata-se de medida de natureza preventiva e excepcional, cuja finalidade é garantir a utilidade do

processo de execução fiscal, preservando o patrimônio do devedor frente à iminência de dilapidação. Sua disciplina normativa está prevista na Lei Federal n. 8.397/1992, que, em seu art. 11,

estabelece que, quando concedida em sede preparatória, a medida deve ser sucedida pela propositura da execução fiscal no prazo de

60 dias, contados da data em que a exigência se torne irrecorrível na esfera administrativa. Caso contrário, conforme o art. 13, inciso

I, cessará automaticamente sua eficácia. Nesse contexto:

Art. 11. Quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, deverá a

Fazenda Pública propor a execução judicial da Dívida Ativa no prazo de sessenta dias, contados da data em que a

exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

Art. 13. Cessa a eficácia da medida cautelar fiscal:

I - se a Fazenda Pública não propuser a execução judicial da Dívida Ativa no prazo fixado no art.

11 desta lei; [...].

Verifica-se, assim, que o prazo de 60 dias se inicia após o esgotamento da via administrativa,

sendo, ademais, contado em dias corridos, diante da ausência de disposição legal específica em sentido contrário.

No caso em análise, depreende-se da documentação acostada aos autos (Id. 304109376 – págs.

108/118) que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 26.01.2017, com o encerramento do prazo para pagamento

espontâneo após notificação do contribuinte. Iniciou-se, pois, nessa data, o prazo legal para ajuizamento da execução fiscal, o qual

expirou em 27.03.2017.

Entretanto, a
execução fiscal foi proposta apenas em 29.03.2017, fora, portanto, do interregno

legal, o que acarreta a ineficácia da medida cautelar fiscal, nos termos dos dispositivos legais já mencionados. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido,
[...]”. (Id.
322058884 - Pág.
5)

Em outras palavras: o acórdão decidiu a controvérsia por um “ponto de estrangulamento” jurídico
,
a intempestividade da execução fiscal que, por si só, sustenta a conclusão pela extinção sem mérito.

A partir dessa premissa, deve-se analisar se as alegações dos embargantes atacam o núcleo decisório (capazes de infirmá-lo) ou se postulam que o Tribunal examine, para além do necessário, argumentos que se tornaram prejudicados.

1. EMBARGOS DA QUEBEC: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 2º DA LEI Nº 8.397/1992

A Quebec sustenta omissão porque o acórdão não teria examinado tópico de apelação em que se alegava não estarem preenchidos requisitos legais para a cautelar fiscal (art. 2º da Lei nº 8.397/1992).

Contudo, à luz da
ratio

decidendi
efetivamente adotada no acórdão, constata-se que o julgamento se resolveu por fundamento autônomo e suficiente: perda de eficácia por ausência de execução fiscal tempestiva.

Nessa moldura, a discussão sobre requisitos materiais originários da cautelar, embora juridicamente possível em abstrato, não é necessária para sustentar a conclusão alcançada, pois a cautelar foi extinta por causa superveniente de ineficácia legal, que impede sua continuidade e utilidade processual.

Não se trata, portanto, de omissão relevante no sentido técnico do art. 1.022 do CPC, mas de opção legítima do órgão julgador por fundamento que esgota a controvérsia, sendo desnecessário enfrentar todos os demais argumentos que não teriam aptidão de alterar o resultado de extinção.

Assim, ainda que a parte discorde do modo como o colegiado
examinou e solucionou a controvérsia posta para julgamento
, essa irresignação se projeta no plano do mérito, e não revela omissão integrável.

A omissão embargável pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido decidida; não se confunde com a decisão contrária ao interesse da parte, tampouco com o desejo de obter pronunciamento mais favorável mediante reapreciação do conjunto fático-probatório.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO .
TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos
autos .
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do
art
.
489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos
aclaratórios
, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no
art
.
1.026, § 2º, do CPC/2015.4. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2019)

Nessa moldura, a exigência de que o acórdão reproduza, um a um, os artigos indicados pela parte, não se confunde com integração por omissão; representa, na prática, pretensão de reforço argumentativo para viabilizar futura insurgência, o que não é finalidade própria dos embargos quando ausente vício efetivo.

De todo modo, e aqui reside a utilidade integrativa dos
aclaratórios
, reconhece-se que é conveniente explicitar, de modo expresso, que a tese da Quebec relativa aos requisitos do art. 2º da Lei nº 8.397/1992 resta prejudicada ante o reconhecimento da perda de eficácia da medida por intempestividade do ajuizamento da execução fiscal.

Tal esclarecimento não implica modificação do resultado, tampouco admite efeitos infringentes, mas apenas reforça a completude da fundamentação e afasta leituras equivocadas de “silêncio decisório” sobre matéria que, na lógica do acórdão, tornou-se desnecessária para o deslinde.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela Quebec, registre-se que o prequestionamento não autoriza rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, mas pode ser atendido mediante referência expressa aos dispositivos invocados, desde que isso não deturpe a função integrativa dos embargos.

Assim, acolhem-se parcialmente os embargos da Quebec apenas para esclarecer que a análise sobre o art. 2º da Lei nº 8.397/1992 e demais teses atinentes à regularidade originária da cautelar fiscal ficou prejudicada, diante do fundamento autônomo do acórdão (
arts
. 11 e 13, I, Lei nº 8.397/1992; art. 485, IV, CPC), mantendo-se inalterado o dispositivo.

2. EMBARGOS DO MUNICÍPIO: ALEGAÇÕES DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO AO CONTEXTO DECISÓRIO E PRAZO

O Município afirma que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao mencionar que a sentença teria reconhecido perda de objeto por substituição por seguro-garantia, sustentando existir contexto diverso, inclusive decisão anterior em agravo de instrumento que teria embasado a extinção na origem.

O ponto, entretanto, deve ser examinado sob o enfoque técnico dos embargos: o que se corrige aqui é eventual vício do acórdão
,
e não a reinterpretação ampliativa de todo o iter procedimental para reabrir discussão sobre fundamentos já superados.

O acórdão embargado, ao manter a extinção sem mérito, apenas alterou o fundamento jurídico, assentando que, independentemente do motivo indicado na sentença, verificou-se causa autônoma para extinção: cessação da eficácia da cautelar fiscal por intempestividade do ajuizamento da execução fiscal.

Essa técnica decisória
,
manter a conclusão e ajustar a fundamentação
,
não configura contradição interna, pois não há proposições inconciliáveis dentro do próprio acórdão; há, quando muito, inconformismo do embargante com a fundamentação eleita.

Ainda que se admita que a narrativa do contexto sentencial possa comportar diferentes leituras (como sustenta o Município), isso não altera o fato determinante do acórdão: ele não depende, para subsistir, da exatidão exaustiva de cada passo argumentativo da sentença, pois firmou fundamento próprio para o resultado.

Ainda assim, por prudência integrativa
,
e para evitar controvérsia estéril sobre a reconstrução do histórico
,
é adequado esclarecer expressamente que: (i) eventual referência a julgamento anterior em agravo, mencionada pelo Município, não foi utilizada como suporte do dispositivo do acórdão; e (
ii
) o acórdão embargado manteve a extinção por fundamento autônomo, consistente na perda de eficácia pela não propositura tempestiva da execução fiscal.

No que toca à alegada contradição quanto ao prazo (dias úteis x dias corridos), observa-se que o acórdão enfrentou diretamente a questão ao consignar que, “diante da ausência de disposição legal específica em sentido contrário”, o prazo foi considerado em dias corridos, e fixou datas precisas: constituição definitiva em 26/01/2017, termo final em 27/03/2017, execução ajuizada em 29/03/2017.

Vejamos:

[...]
Verifica-se, assim, que o prazo de 60 dias se inicia após o esgotamento da via administrativa,

sendo, ademais, contado em dias corridos, diante da ausência de disposição legal específica em sentido contrário. No caso em análise, depreende-se da documentação acostada aos autos (Id. 304109376 – págs.

108/118) que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 26.01.2017, com o encerramento do prazo para pagamento

espontâneo após notificação do contribuinte. Iniciou-se, pois, nessa data, o prazo legal para ajuizamento da execução fiscal, o qual

expirou em 27.03.2017.

Entretanto, a execução fiscal foi proposta apenas em 29.03.2017, fora, portanto, do interregno

legal, o que acarreta a ineficácia da medida cautelar fiscal, nos termos dos dispositivos legais já mencionados.
(Id.
322058884 - Pág. 5
)

Também não se verifica erro material nas datas tal como lançadas no acórdão, porquanto constituem premissas fáticas do julgamento e foram expressamente assentadas no corpo do decisum. A eventual discordância do embargante com tais premissas, sem demonstração de erro objetivo de escrita/cálculo, não se qualifica como erro material embargável.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os
aclaratórios
é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO .
PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INVIABILIDADE .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in
cisos
do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ
) .
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4 .
Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022)

[Destacamos]

Ademais
, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes do STJ e d
este Sodalício
, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos
aclaratórios
.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no
julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão
, haja vista que se
encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Assim como nos embargos da Quebec, o que se mostra útil, aqui, é acolher parcialmente os
aclaratórios
do Município para prestar esclarecimentos quanto ao alcance do julgado: o acórdão não pretendeu “revisitar” a motivação histórica da sentença como condição de validade do resultado, mas sim adotar fundamento autônomo para manter a extinção; e, adicionalmente, que a menção ao contexto de perda de objeto por substituição de garantia não altera, em nada, a
ratio

decidendi
central.

Por fim, registre-se que o afastamento dos honorários decorreu do reconhecimento da natureza acessória e instrumental da cautelar fiscal, conforme consignado no acórdão embargado, inexistindo vício integrativo nesse ponto.

Desta forma, e
m síntese,
os embargos não demonstra
vícios capazes de conduzir à alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes), pois o acórdão embargado se sustenta em fundamento autônomo e suficiente para manter a extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, para fins de completude e clareza, é adequado integrar o acórdão apenas para consignar, de modo expresso, que

o contexto decisório anterior referido pelo Município não interfere na conclusão, porque o acórdão embargado manteve a extinção com fundamento autônomo no art. 485, IV, do CPC, a partir da cessação automática de eficácia da cautelar.

Tais acréscimos possuem caráter meramente
aclaratório
/integrativo, atendem ao art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, preservam os limites objetivos dos embargos de declaração, evitando sua conversão em via de rediscussão do mérito.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
,
e
ACOLHO PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração
opostos
, apenas para prestar esclarecimentos e integrar o acórdão
,
consignando expressamente a prejudicialidade das teses remanescentes ante o fundamento autônomo de perda de eficácia da medida cautelar fiscal (
arts
. 11 e 13, I, Lei nº 8.397/1992), bem como esclarecendo que eventual discussão sobre a motivação sentencial/decisões anteriores não altera a
ratio

decidendi
do acórdão
, inclusive para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026